Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-59.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais – Nulidade do julgado por ausência de fundamentação - Inocorrência - Fraude perpetrada por terceiro por meio de ligação telefônica – Golpe da "falsa central de atendimento" – Orientações para acesso das contas bancárias por meio dos aplicativos instalados no celular – Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais – Nulidade do julgado por ausência de fundamentação - Inocorrência - Fraude perpetrada por terceiro por meio de ligação telefônica – Golpe da "falsa central de atendimento" – Orientações para acesso das contas bancárias por meio dos aplicativos instalados no celular – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Vulnerabilidade técnica – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade de produção de prova de fato negativo pela parte autora – Responsabilidade objetiva dos réus – Falha na prestação dos serviços – Teoria do risco da atividade – Operações fogem do perfil de consumo da parte – Culpa concorrente da parte autora verificada – Realização de transferências e empréstimos bancários sem as cautelas esperadas – Determinação de restituição pelos réus de metade do valor transferido por meio da fraude – Art. 945, do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Ausência de danos aos direitos da personalidade das autoras – Recurso parcialmente provido.